Tribunal: TJMT
Processo: 1033972-66.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033972-66.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO ( convocada) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VALIDADE FORMAL. FATO GERADOR PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE PROVA AFASTANDO A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação contra sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal movidos em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a declaração de nulidade da CDA e a inexigibilidade do crédito tributário de ICMS.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal é formalmente válida; e

(ii) saber se houve efetiva ocorrência de fato gerador do ICMS em razão do transporte de bens destinados ao ativo imobilizado da instituição agravante.

III. Razões de decidir

3. A CDA foi constituída com observância dos requisitos legais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §5º, da L. 6.830/1980, contendo os elementos essenciais à sua validade e eficácia executiva.

4. A presunção relativa de liquidez e certeza da CDA não foi infirmada por prova idônea produzida pela parte executada, que limitou-se a alegações genéricas e desprovidas de suporte documental.

5. A alegada destinação dos bens ao ativo imobilizado não foi comprovada por nenhum elemento técnico, fiscal ou contábil.

6. O transporte de mercadorias sem documentação fiscal hábil configura presunção de circulação com conteúdo econômico, atraindo a incidência do ICMS, conforme jurisprudência consolidada.

7. O ônus da prova do fato impeditivo ou modificativo do crédito tributário era da parte executada, conforme art. 373, I, do CPC, não tendo sido adequadamente cumprido.

8. Não se evidenciam vícios materiais ou formais que contaminem o lançamento, tampouco afronta a garantias constitucionais.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A Certidão de Dívida Ativa regularmente emitida e instruída com os elementos exigidos na legislação ostenta presunção relativa de certeza e liquidez, cuja desconstituição exige prova robusta e específica do vício alegado.

2. A mera alegação de destinação dos bens ao ativo imobilizado, desacompanhada de prova idônea, não é suficiente para afastar a presunção de ocorrência do fato gerador do ICMS em operações de circulação de mercadorias.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; CTN, art. 202; L. 6.830/1980, art. 2º, §5º; CPC, art. 373, I.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, em face da decisão monocrática proferida por esta relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação manejado contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em desfavor do Estado de Mato Grosso, mantendo hígida a Certidão de Dívida Ativa nº 2017471562, originada de lançamento tributário relativo ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.

O agravante sustenta, em síntese, que a referida CDA não observa os requisitos legais estabelecidos no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, porquanto não descreve de maneira individualizada e suficiente os elementos caracterizadores do suposto crédito tributário, especialmente no que tange à infração cometida, limitando-se a menção genérica, o que comprometeria sua validade e eficácia executiva.

Aduz, ainda, que os bens objeto da cobrança não se destinavam à comercialização, tampouco foram objeto de operação com transferência de titularidade, tendo sido remetidos para uso e consumo próprio ou incorporação ao ativo imobilizado da instituição bancária, na condição de consumidora final, não se configurando, portanto, o fato gerador do tributo, nos termos do art. 155, inciso II, da Constituição Federal.

Defende que a exigência fiscal, ao incidir sobre operações desprovidas de conteúdo econômico e de caráter mercantil, contraria os princípios da legalidade tributária, da tipicidade cerrada e da não surpresa, bem como afronta garantias constitucionais asseguradas no art. 5º da Carta Magna.

Requer a retratação da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC, com o consequente provimento do presente agravo interno para, ao final, ser declarada a nulidade da CDA e a inexigibilidade do crédito tributário (Id. 329059356).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão impugnada por seus próprios fundamentos.

Sustenta que a CDA atende aos requisitos legais e contém todos os elementos necessários à constituição do crédito tributário, estando revestida de presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu nos autos.

Argumenta, ademais, que a movimentação de bens entre estabelecimentos, ainda que do mesmo titular, localizados em diferentes unidades federativas, configura, sim, fato gerador do ICMS, na medida em que há circulação jurídica da mercadoria, sobretudo quando evidenciada sua destinação econômica.

Pontua, por fim, que a decisão monocrática está em consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência dominante do TJMT e dos tribunais superiores, sendo o recurso interposto mera manifestação de inconformismo da parte vencida, desprovida de elementos jurídicos que autorizem a modificação do decisum.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em análise concentra-se em dois pontos fundamentais: a regularidade formal da Certidão de Dívida Ativa que embasa a demanda executiva; e, a alegação de inexistência de fato gerador do ICMS, diante da afirmada destinação dos bens ao ativo permanente da instituição bancária agravante.

No tocante à primeira questão, que se refere à alegação de nulidade da CDA, não assiste razão ao agravante.

O título executivo que embasa a cobrança foi emitido em conformidade com os parâmetros legais previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80. Constam da certidão os elementos essenciais à sua validade e eficácia: identificação do devedor, valor do débito com a devida atualização, natureza e origem do tributo, fundamento legal da cobrança, data da inscrição em dívida ativa e menção expressa ao processo administrativo correspondente.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a CDA ostenta presunção relativa de certeza e liquidez, cuja desconstituição somente se viabiliza mediante prova inequívoca de vícios formais ou materiais que comprometam sua validade.

No presente caso, entretanto, não se vislumbra qualquer irregularidade que permita infirmar essa presunção. As alegações apresentadas pelo agravante são genéricas e carecem de lastro probatório mínimo que sustente a tese de nulidade do título executivo.

Quanto ao argumento de que os bens transportados teriam como destinação a incorporação ao ativo imobilizado da instituição financeira, sem caráter mercantil ou intuito de circulação econômica, observa-se que tal alegação foi formulada de maneira desprovida de suporte fático ou documental. Não há nos autos qualquer documento fiscal, laudo técnico, nota explicativa, ou mesmo registro contábil idôneo que comprove a destinação indicada, o que inviabiliza o acolhimento da tese de ausência de fato gerador do ICMS.

Cumpre destacar que o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito tributário pertence à parte executada, conforme o disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ao deixar de produzir qualquer meio de prova eficaz quanto à destinação dos bens, o agravante não se desincumbiu do seu encargo processual.

De outro lado, os elementos constantes dos autos indicam que a autuação decorreu da verificação de transporte de mercadorias desacompanhado de documentação fiscal adequada. Tal conduta configura infração à legislação tributária estadual e caracteriza, de forma presumida, a ocorrência de fato gerador do ICMS, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência dos tribunais superiores. Nesses casos, cabe ao contribuinte fazer prova robusta em sentido contrário, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

Não se identificam, portanto, vícios nos atos administrativos de lançamento, tampouco qualquer afronta a princípios constitucionais como o devido processo legal, o contraditório ou a ampla defesa. A decisão monocrática, ao manter a sentença de improcedência dos embargos à execução, atuou com acerto e deve ser preservada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026